Tribunal: STF
Processo: ARE 1383044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CARLOS FERNANDES RIBEIRO e por JORGE LUIZ MARTINS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    O apelo extremo de JORGE LUIZ MARTINS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CP). EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159, § 1º, TERCEIRA PARTE, CP). TORTURA (ART. 1º, INC. II, DA LEI FEDERAL Nº 9.455/1997). CONCUSSÃO (ART. 316, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA TODOS OS RÉUS. NO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE TODOS OS RÉUS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PELOS DELITOS DE TORTURA E CONCUSSÃO PARA TODOS OS RÉUS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    [...]



    APELANTE 04 (JORGE LUIZ MARTINS)



    (I) PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (II) PRELIMINARES. (A) PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA INVESTIGAÇÃO TER SIDO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (GAECO). AUTONOMIA INSTITUCIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 1355 E DECRETO ESTADUAL Nº 3981/2012. FORMALIDADES LEGAIS DEVIDAMENTE OBSERVADAS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. (B) PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÃO QUE DEFERIU AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO GRUPO CRIMINOSO. PRELIMINARES AFASTADAS. 



    (III) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (FATO 02) POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS AGENTES DE SEGURANÇA, QUE POSSUEM FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO E REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDOS.



    (IV) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 1º DO ART. 159 DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA QUADRILHA. AGENTES PÚBLICOS QUE SE VALIAM DA FUNÇÃO PARA PRATICAR DELITOS DE EXTORSÃO E CONCUSSÃO. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE POSSUEM FÉ PÚBLICA. QUALIFICADORA MANTIDA.



    (V) PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA ‘G’, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ESTAGIÁRIO, ATUANDO COMO ESCRIVÃO AD HOC, CONSIDERADO PARA FINS PENAIS COMO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 327 DO CP. CARGA PENAL INALTERADA.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração por JORGE LUIZ MARTINS, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de JORGE LUIZ MARTINS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LVI e LXXIV, 129 e 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de CARLOS FERNANDES RIBEIRO, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).



     



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.



    Já quanto à insurgência de JORGE LUIZ MARTINS, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por JORGE LUIZ MARTINS (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por CARLOS FERNANDES RIBEIRO determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente